Tribunal: TJPA
Processo: 0000424-91.2005.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000424-91.2005.8.14.0037

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GARCIA & FILHO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SEENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VIGÊNCIA. APLICAÇÃO DO CPC DE 1973. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO QUINQUENIO LEGAL PELA FAZENDA ESTADUAL. APÓS A SISTEMÁTICA INTRODUZIDA PELA LEI COMPLEMENTAR N° 118/2005. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO DESPACHO DO JUIZ QUE DETERMINA A CITAÇÃO. ART. 174 DO CTN ALTERADO PELA LC 118/2005.
SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA PARA FINS DO ARTIGO 40 DA LEF (LEI N°
6.830/80)
.
INÉRCIA NÃO IMPUTÁVEL À FAZENDA PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
No caso, em se tratando de execução fiscal, o juiz poderá reconhecer a prescrição intercorrente, desde que ouvida previamente a Fazenda Pública, nos termos do § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980.

2. A prescrição intercorrente foi decretada sem a oitiva prévia da Fazenda Pública, surgindo
error in procedendo
, para se manifestar sobre a citação frustrada da parte executada
,
trazendo como consequência a reforma da Sentença.

3.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
0000424-91.2005.814.0037.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM

CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
14 de junho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença prolatada (id 5007979) nos autos da
Ação de Execução Fiscal
, ajuizada em desfavor de

GARCIA E FILHO LTDA
,
que extinguiu o processo, com base no artigo 269, inciso IV do Código de Processo Civil/73 c/c o artigo 156, V do CTN, decretando a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário.

Em suas
razões recursais
(id 5007980
)
, o Estado do Pará, após apresentar breve exposição dos fatos, defende a reforma da sentença, argumentando, em síntese, ter ingressado com a execução fiscal contra o executado em novembro de 2005, aduzindo que o despacho de citação foi prolatado em dezembro de 2005, porém não foi realizada a citação da executada por motivos imputados ao Judiciário.

Sustenta a ausência de prescrição, defendendo que a paralização do feito deve ser atribuída ao mecanismo do Poder Judiciário, que deixou de promover os atos que lhe competiam, atraindo a incidência da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Destaca a impossibilidade de suspensão do processo antes de realizada a citação do executado.

Argumenta a nulidade da sentença, alegando a necessidade de oitiva prévia da Fazenda Pública para a decretação da prescrição intercorrente, aduzindo violação ao artigo 40, §4° da Lei de Execução Fiscal, bem como destaca o entendimento estabelecido no REsp n° 1.100156-RJ.

Alega a inexistência de inércia imputável à Fazenda Pública, assim como aduz afronta aos artigos 25 e 40 da Lei de Execuções Fiscais.

Cita jurisprudências.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, determinando-se o prosseguimento do feito (id 5007980).

O recurso foi recebido no duplo efeito pelo Juízo de primeiro grau, conforme decisão (id 5007981).

A apelada não apresentou contrarrazões à Apelação, conforme certidão (id 5007981).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou manifestação, alegando a desnecessidade de intervenção ministerial na presente demanda (id 5163626).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Primeiramente, consigno que o presente recurso será analisado com base no Código de Processo Civil de 1973, nos termos do art. 14 do CPC/2015 e entendimento firmado no Enunciado 1 deste Egrégio Tribunal.

O presente apelo tem por fim reformar a sentença que reconheceu a
prescrição intercorrente
, com base no artigo 269, inciso IV do CPC nos presentes autos de ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará.

Na situação ora examinada, verifica-se que a ação executiva foi ajuizada em
1°

de

dezembro de 2005
, para cobrança de créditos fiscais de ICMS constituídos em
31/01/2002
e em
25/11/2004
, conforme as certidões de dívida ativa (id 5007976).

O Juízo
a quo
proferiu o despacho de
citação
em
12/12/2005
(id 5007976).

Assim, no caso, aplica-se a nova redação do art. 174, parágrafo único, inciso I do CTN, segundo a qual a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação, considerando que sua redação adveio da
Lei Complementar n° 118/2005 que entrou em vigor em 09/06/2005
.

Analisando os autos, constata-se que foi expedido Mandado de Citação e Penhora, tendo o Oficial de Justiça certificado a ausência de citação da executada por não localizá-la no endereço descrito no mandado, conforme certidão datada de 16/10/2006 (id 5007977).

Em seguida, em maio de 2013, o Juízo proferiu despacho determinando a parte exequente se manifestar sobre eventual prescrição (id 5007977), ocasião que foi expedido ofício intimando o Estado do Pará de diversas execuções fiscais.

O Estado do Pará apresentou manifestação em 30/08/2013, alegando a inexistência de prescrição e requereu o redirecionamento da execução para os sócios da executada (id 5007978).

Em ato contínuo, sobreveio a Sentença guerreada, decretando a extinção do feito, com base na ocorrência da prescrição intercorrente.

Assim, o cerne recursal diz respeito a ocorrência ou não da prescrição intercorrente do crédito pelo decurso do tempo por inércia da Fazenda Pública.

Nesse contexto, observa-se que o feito executivo foi ajuizado dentro do lapso prescricional quinquenal pela Fazenda Pública, observando a data de inscrição em dívida ativa mais antiga ter sido efetuada em janeiro de 2002, além disso não consta nos autos a intimação pessoal do Estado do Pará para se manifestar a respeito da tentativa frustrada de citação da parte executada.

A prescrição intercorrente, prevista no parágrafo 4º do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, acrescentado pela Lei nº 11.051/2004, ocorre no curso do processo quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, em razão da inércia do exequente, todavia a hipótese não se aplica ao caso dos autos.

Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente (Súmula n° 314/STJ).

Ressalta-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do Resp. nº 1.340.553/RS, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos.

Sobre a prescrição intercorrente, em matéria de execução fiscal, o art. 40 da Lei nº 6.830/1980, dispõe o seguinte,
in verbis:

“Art. 40 -
O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora
, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5
o
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.”

Portanto, no caso concreto, observa-se que não restou demonstrada a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública para se manifestar acerca da tentativa frustrada de citação da executada ainda no ano de 2006, desta forma, não há como se imputar desídia ou mora ao apelante, logo não restou configurada a ocorrência da prescrição intercorrente na hipótese, considerando o procedimento previsto no artigo 40 da Lei n° 6.830/1980 que deve ser observado.

Ademais, verifica-se que o Juízo não proferiu decisão determinando a suspensão do curso do processo executivo e nem abriu vistas dos autos para a Fazenda Pública Estadual, desta forma, a apelante não pode ser penalizada pela demora exclusiva do Judiciário em não proceder com a intimação pessoal da Fazenda Pública, pelo que não se observa inércia por parte da exequente.

Por oportuno, cito o enunciado da Súmula
nº 106 do C. STJ:

“Súmula 106, STJ. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

O tema encontra-se consolidado pelo STJ, conforme se pode verificar do julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21.5.2010, julgado sob o rito do art. 543 - C, do CPC,
verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO
. (...)

1. (...)

13. Outrossim, o exercício do direito de ação pelo Fisco, por intermédio de ajuizamento da execução fiscal, conjura a alegação de inação do credor, revelando-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se, desde a constituição definitiva do crédito tributário, até a data em que se der o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN).

14.
O Codex Processual, no § 1º, do artigo 219, estabelece que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, o que, na seara tributária, após as alterações promovidas pela Lei Complementar 118⁄2005, conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional
. (...)

16.
Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN.

17. Outrossim, é certo que "incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário" (artigo 219, § 2º, do CPC).

18. Consequentemente, tendo em vista que o exercício do direito de ação deu-se em 05.03.2002, antes de escoado o lapso quinquenal (30.04.2002), iniciado com a entrega da declaração de rendimentos (30.04.1997), não se revela prescrita a pretensão executiva fiscal, ainda que o despacho inicial e a citação do devedor tenham sobrevindo em junho de 2002.

19.
Recurso especial provido, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08⁄2008”.
(grifei)

No caso concreto, observa-se que a magistrada sentenciante decretou a prescrição intercorrente, extinguindo o processo, sem intimar previamente a Fazenda Pública Estadual, violando o disposto no artigo 40 e seguintes da Lei n° 6.830/80.

Sobre a matéria, vale destacar o entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553- RS, que assentou “
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter

ocorrido a suspensão da execução.”

Portanto, a sentença deve ser reformada, pois
no caso não restou caracterizada a prescrição intercorrente,
tendo em vista a ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública para o início da contagem do prazo prescricional, nos termos do artigo 40, §4° da LEF e diante da inexistência de inércia do ente público no caso concreto.

Por sua vez, o artigo 25 da LEF determina:

“Art. 25. Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

Parágrafo único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria”.

Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que deve ser observado o disposto no dispositivo acima citado em sede de recurso repetitivo:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PRERROGATIVA QUE TAMBÉM É ASSEGURADA NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO.

1.
O representante da Fazenda Pública Municipal (caso dos autos), em sede de execução fiscal e respectivos embargos, possui a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, em virtude do disposto no art. 25 da Lei 6.830/80, sendo que tal prerrogativa também é assegurada no segundo grau de jurisdição, razão pela qual não é válida, nessa situação, a intimação efetuada, exclusivamente, por meio da imprensa oficial ou carta registrada.

2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.

(REsp 1268324/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/10/2012, DJe 21/11/2012)”.

Destaco ainda a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA ANTES DA DECRETAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 25 E 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. ERRO DE PROCEDIMENTO. AÇÃO AJUIZADA NO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DIFICULDADES DO MECANISMO JUDICIÁRIO. RESP 1.102.431/RJ (TEMA 179). SÚMULA N.º 106/STJ SENTENÇA NULA. PRECEDENTES STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. POR UNANIMIDADE. 1- O mérito recursal consiste em verificar se houve a prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo. 2- A prescrição intercorrente, prevista no parágrafo 4º do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, acrescentado pela Lei nº 11.051/2004, ocorre no curso do processo quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, em razão da inércia do exequente. Hipótese que não se aplica ao caso dos autos. 3- Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. (Súmula n. 314/STJ). 4- O prazo de 1 (um) ano de suspens&ati (4212338, 4212338, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-02-03)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. JULGAMENTO QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO PELO ART. 40, § 4º, DA LEF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Uma vez firmado entendimento pelo Tribunal Superior, cabe a retomada do feito e adequação do julgado em matéria decidida sob a sistemática de recurso repetitivo. Inteligência do art. 1030, inciso II, do NCPC;

II - O recorrente interpôs Recurso Especial em face do Acórdão nº 149.321, oriundo da então nominada 4ª Câmara Cível Isolada, que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno em Apelação Cível interposto pelo recorrente, mantendo a sentença de 1º grau, que havia decretado a prescrição intercorrente do crédito tributário;

III - O recurso foi submetido à análise da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais deste egrégio Tribunal, tendo a Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, proferido decisão no sentido de determinar que o acórdão recorrido fosse revisto por este colegiado, se assim entendesse, objetivando adequá-lo ao entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em matéria decidida sob a sistemática do Recurso

Repetitivo (Recurso Especial nº 1.340.553/RS), por força do que estabelece o artigo 1.030, inciso II, do NCPC.

IV ? In casu, a autoridade monocrática proferiu a sentença guerreada, extinguindo o feito com resolução do mérito ante a ocorrência da prescrição intercorrente do débito tributário, sem que houvesse a prévia intimação da Fazenda Pública Estadual para se manifestar, em desacordo, portanto, com o que preceitua a legislação existente, motivo pelo qual, a sentença de 1º grau deve ser reformada;

V ? Recurso de Apelação conhecido e provido, para reformar o Acórdão nº 149.321, sendo afastada a prescrição intercorrente decretada e determinado o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando o regular prosseguimento do feito.

(2020.02684464-91, 215.893, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)”

Assim sendo, diante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, refletido nas decisões antes mencionadas, a sentença deve ser reformada para afastar o reconhecimento da prescrição.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU

PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, reformando a Sentença para afastar a prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento da execução fiscal no Juízo de origem, tudo nos termos da fundamentação lançada.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), 14

de
junho
de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 22/06/2021